Tribunal: TJSP
Processo: 1038369-68.2018.8.26.0114
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-12
Data de publicação: 2021-09-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Data de início do auxílio-acidente. Fixação no dia seguinte à cessação do último auxílio-doença, concedido judicialmente, com mesmo fato gerador. Aplicação do Tema 862, STJ. Caráter infringente. Objetivo de integração ausente. Pretensão de substituição do julgado formulada de forma expressa. Via inapropriada. Inexistência de vícios.
RECURSO REJEITADO.